Tribunal: CARF
Processo: 10580.724413/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724413/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.117 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA BARBOSA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para decidir sobre a constitucionalidade da lei
tributária. Sumula CARF no 2.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o lançamento efetuada pessoa física, na pendência de
decisão em processo de solução de consulta, mormente quando esta não seja
parte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Caracterizam-se como rendimentos percebidos de pessoa jurídica os recursos
originados do caixa da empresa e que foram depositados na conta bancária
pessoal do sócio.
RENDIMENTOS ISENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da qual o
contribuinte é sócio, são isentos do imposto de renda por serem relativos à
antecipação de lucros somente pode ser aceita se restar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que os rendimentos pagos pela empresa se
referem a lucros disponíveis regularmente distribuídos aos sócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724413/2010-33
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724413/2010-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 02-53.543 - 9a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 199 e ss), verbis:
Do Crédito Tributário
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2007, ano-calendário 2006 que formalizou a exigência do crédito
tributário em decorrência das infrações narradas no relatório de fls. 10/13.

Do Procedimento Fiscal
A autoridade autuante relata que a contribuinte após ter apresentado extratos
bancários de sua conta no 33988523 mantida no Banco Itaú foi intimada a
comprovar a origem de créditos na sua movimentação bancária, oportunidade
em que justificou que o valor de R$6.852.109,61 corresponde a levantamento de
depósito judicial das empresas Link Representações e Turismo Ltda e MSC
Representações Ltda.
A fiscalizada ainda esclareceu que referidas empresas não possuíam contas
bancárias e por isto, ela como titular das pessoas jurídicas optou por depositar
os valores em sua conta bancária. Argumentou ainda que por problemas
particulares que a impossibilitaram de exercer a gestão dos recursos, transferiu
para a conta no 30479367, também do Itaú, de titularidade de sua filha Camila
Leal de Carvalho o montante de R$6.000.000,00 e que os demais depósitos
correspondem a créditos oriundos da conta da filha em seu favor e referem-se a
meros retornos a sua conta.
Com a informação da contribuinte de que nunca manteve conta bancária no
Banco do Brasil, foi emitida Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira –RMF que, em resposta confirma a inexistência de relação da Sra.
Maria Cristina com o banco.
Em outro momento o Banco do Brasil responde à fiscalização e informa que
consta transferência interbancária de R$6.852,109,61 para o Banco Itaú, onde a
contribuinte figura como remetente e favorecida. Foi ainda apresentada cópia de
ofício da 12a Vara Civil da Bahia, destinado ao Gerente do banco com
autorização do levantamento das importâncias depositadas nas contas judiciais
objeto da ação ordinária no 14098639085-8 proposta por Link Representações e
MSC Representações. O banco ainda informou que a Sra. Maria Cristina foi
autorizada a levantar a totalidade dos depósitos, R$22.345.946,08, que foi
transferida para diversas pessoas jurídicas e físicas, inclusive a contribuinte.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724413/2010-33

Após analisar os extratos bancários, as informações obtidas e as justificativas da
contribuinte, a fiscalização considerou que foram apresentados documentos
comprobatórios que justificam o repasse de R$230.339,00 à filha Camila.
Relativamente ao depósito de R$22.345.946,08 na conta do Itaú, a autoridade
lançadora confirma que a origem do valor é o levantamento de depósito judicial
em nome das empresas Link e MSC. Observa ainda que de acordo com os
documentos e prestação de contas enviadas pela fiscalizada, o montante
levantado foi distribuído pela contribuinte a empresas revendedoras de
automóveis e a escritórios de advocacia como pagamentos em nome das
empresas da qual é sócia.
Por considerar que os valores levantados não transitaram pelas pessoas jurídicas
das quais a contribuinte é sócia e que não existem registros de tal fato na DIPJ
apresentada, entendeu a fiscalização que ocorreu pagamento de pessoa jurídica
a pessoa física, sendo o valor recebido pela Sra. Maria Cristina tributado como
rendimento recebido de pessoa jurídica, já que não existe possibilidade de
considerá-lo como lucro distribuído ou qualquer outra forma de rendimento
isento de tributação, pelo fato de as empresas Link e MSC não terem lucros
acumulados e nem lucros para efetuar tais pagamentos.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou a peça impugnatória de
fls. 82/91.
Discorda do lançamento e alega que recebeu das empresas das quais é sócia a
título de lucros distribuídos, os valores de R$529.200,00 (Link Representações)
e R$415.800,00 (MSC Representações) o que totaliza R$945.000,00 conforme
documentos que acompanham a defesa. Como os lucros distribuídos não estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, reputa indevido o lançamento fiscal.
Acrescenta ainda que a pessoa jurídica pode distribuir lucros antecipadamente
aos seus sócios antes de encerrado o exercício social. Para isto deve levantar
balanços intermediários, semestrais ou em períodos menores com previsão
contratual, observado o disposto no artigo 204 da Lei 6.404/76.
Adverte que formulou consulta fiscal dentro do prazo estabelecido na legislação
vigente, acerca de procedimentos legais a serem adotados para o caso em
comento, visando obter do Fisco resposta direcionada a como proceder em sua
declaração de imposto de renda conforme documentos anexados aos autos, mas
o processo encontra-se em andamento.
Entende que a ausência de manifestação do fisco em relação ao processo de
consulta macula de nulidade o próprio auto de infração.
Questiona o valor da multa aplicada e afirma que o percentual adotado é
despropositado, excessivo, ilegal e tem conotação de confisco.
Reclama ainda da aplicação dos juros moratórios cumulados com multa e que
caso o lançamento seja mantido, o crédito que vier a ser inscrito em dívida ativa
será nulo assim como a própria execução fiscal.
Ao final, pugna pelo cancelamento da exigência fiscal, protesta pela
apresentação de provas, especialmente a perícia contábil e juntada posterior de
documentos.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724413/2010-33

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Caracterizam-se como rendimentos percebidos de pessoa jurídica os recursos
originados do caixa da empresa e que foram depositados na conta bancária
pessoal do sócio.
RENDIMENTOS ISENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da qual o
contribuinte é sócio, são isentos do imposto de renda por serem relativos à
antecipação de lucros somente pode ser aceita se restar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que os rendimentos pagos pela empresa se
referem a lucros disponíveis regularmente distribuídos aos sócios.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não
pago no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja
validade não pode ser contestada na via administrativa. A redução da multa de
ofício somente é concedida se cumpridos os requisitos previstos na legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às e-fls. 207, intimação dirigida ao sujeito passivo, dando-lhe ciência da decisão
da DRJ, recepcionada em 25/03/2014. Às e-fls. 209 e ss. petição de lavra de MARIÁ SAMPAIO
DE CARVALHO, informando que recebera referida intimação, indevidamente, procedendo a
sua devolução. Às e-fls. 222, nova intimação, recebida em 05/06/2014, em face da qual a
Recorrente interpôs recurso voluntário, em 7/07/2014, reiterando as alegações da impugnação,
bem como aduzindo que a decisão não considerou o fato da existência dos lucros nas pessoas
jurídica revelada pelo pelas indenizações que receberam a título de danos materiais e morais,
bem como lucros cessantes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Conselheiro.
Deixo de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, no que diz respeito à
natureza confiscatória da multa de ofício e dos juros de mora, ao teor da Súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
A recorrente reitera os argumentos da impugnação, já enfrentados e refutados pela
decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir,
seguem transcritos:
Conforme relatado, do montante de R$22.345.946,08 levantado em favor das
empresas Link Representações e MSC Representações, a contribuinte realizou
diversos pagamentos em nome das empresas, tendo creditado em sua própria
conta o valor de R$6.852,109,61. Inicialmente a fiscalização exigiu cópias de
extratos bancários e respectivas justificativas para apurar se havia
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724413/2010-33

incompatibilidade entre os rendimentos declarados e aqueles transitados nas
contas bancárias da impugnante, oportunidade em que, não comprovada a
origem dos recursos, o lançamento poderia ser realizado com base na presunção
de rendimentos omitidos.
Como a origem ficou devidamente comprovada, mas os rendimentos não foram
oferecidos à tributação, a fiscalização agiu com acerto, sobretudo se for
observado o que dispõe a legislação tributária, § 2o do artigo 42 da Lei 9.430/96
c/c os artigos 1o a 3o e §§ 1o e 4o da Lei 7.713/88.
A impugnante contesta o feito fiscal com a informação de que os valores de
R$529.000,00 (Link Representações) e R$415.800,00 (MSC Representações)
foram recebidos como lucros e indica os documento de fls. 115 a 165 para
comprovar suas alegações.
Não há esclarecimentos da defesa, mas ao que tudo indica, a impugnante quer
demonstrar que parte do valor de R$6.852.109,61 depositado em sua conta
bancária decorre de lucro auferido nas empresas em que é sócia.
Conforme a fiscalização já havia antecipado, as empresas Link e MSC não
obtiveram lucro no ano-calendário 2006, tal como demonstra as DIPJ
acostadas aos autos. Para sustentar seus argumentos, a contribuinte juntou,
entre outros, cópias de demonstrativos contábeis, fls. 117 e 141/142 nos quais
consta na conta sócios/acionistas a destinação de R$529.200,00 e R$415.800,00
à contribuinte, sem indicação da natureza ou causa do pagamento. Na suposta
escrita contábil apresentada, o valor atribuído à sócia integra o ativo exigível a
longo prazo.
O documento apresentado não possui qualquer valor probatório se for levado
em consideração que ambas as empresas são tributadas com base no lucro real e
por isso mesmo devem manter seus registros contábeis devidamente
consolidados e autenticados no órgão competente. Neste ponto, não foi
apresentada a comprovação de que a contabilidade foi devidamente registrada,
com termos de abertura e encerramento.
Ainda assim, analisado o conteúdo dos demonstrativos contábeis
mencionados com os comprovantes de rendimentos de fls. 115/116, consta a
informação de que tais valores referem-se a “Adiantamento de Lucros
Futuros Sub Júdice – Sujeito a devolução” e logo em seguida a observação
“ATENÇÃO LANÇAR NA D.I. RENDA P. FÍSICA EM DÍVIDAS DE ÔNUS
REAIS”. Ora se os valores fossem realmente decorrentes de antecipação de
lucros, não existiriam motivos para as empresas recomendarem a informação no
ajuste anual como dívida de ônus real, o que demonstra que na realidade tal
valor decorre de empréstimo da empresa ao sócio e não se relaciona em nada
com o valor tributável apurado pela fiscalização.
Ao consultar a declaração de ajuste do exercício 2007, verifica-se que todos os
campos estão zerados e não há nenhuma informação relativa a dívidas com as
empresas. Não existe nem mesmo Dirf das pessoas jurídicas reportando o
pagamento dos pretensos lucros. Importante registrar que à fl. 108 consta o
recibo da declaração de ajuste 2007 que confere com os dados registrados no
Portal do Imposto de Renda quanto à data e hora da transmissão, dia 25/4/2007
às 10:25:43. As demais páginas acostadas pela defesa, fls. 107 a 110 trazem
informações como declaração de bens e direitos e dividas de ônus reais que não
possuem qualquer valor justamente porque tais informações foram impressas
mas não transmitidas à Receita Federal.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724413/2010-33

O pressuposto lógico para a distribuição de lucros é que a empresa aufira
ao final do exercício lucros e a comprovação da existência desta
distribuição é necessária para fazer prova em favor da contribuinte.
Por não haver comprovação de que os valores questionados pela defesa
sejam lucros efetivamente distribuídos e que tenham alguma vinculação
com o valor tributável lançado pela fiscalização é de R$6.852.109,61, não
há nenhum reparo a ser feito ao lançamento.
Quanto aos argumentos relativos à existência de consulta fiscal pendente de
solução, segundo a impugnante, a falta de manifestação do fisco conduz à
nulidade do lançamento. A defesa apresenta alegação superficial e desprovida
de qualquer amparo legal, pois conforme consta dos autos, as consultas foram
formuladas pelas pessoas jurídicas das quais é sócia, em relação à não
incidência do imposto de renda sobre a indenização por danos materiais e
morais e honorários advocatícios. Não há que se fazer confusão entre a pessoa
física representante da empresa com a própria pessoa jurídica. Qualquer
manifestação da Secretaria da Receita Federal nas consultas anexadas à
impugnação dizem respeito às empresas e não à Sra. Maria Cristina.
(...).
Em relação aos juros com base na taxa Selic sua incidência tem amparo legal no
artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995 e no artigo 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, este último dispositivo consignado nos
demonstrativos integrantes da notificação de lançamento.
(...)
Portanto, os dispositivos legais que fundamentam o lançamento, como o valor
tributável, a aplicação da multa de ofício e de juros de mora estão em perfeita
vigência, não sendo lícito ao julgador administrativo agir de maneira contrária
às determinações legais.
Por oportuno, registro que não procede a alegação a defesa de que a decisão de
piso não teria considerou o fato da existência dos lucros nas pessoas jurídica revelados pelas
indenizações que receberam a título de danos materiais e morais, bem como lucros cessantes.
Ocorre que esses fatos, isoladamente, não caracterizam lucros distribuíveis pelas pessoas
jurídicas, que devem ser apuados na escrituração contábil e explicitados na DIPJ, o que não
ocorreu, conforme constou dos fundamentos da decisão recorrida, revelando, pois, que a matéria
foi enfrentada e refutada, entendimento com o qual coaduno para reafirmar a inexistência de
prova da distribuição dos lucros afirmados pela recorrente.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724413/2010-33

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital